Tribunal: TJDFT
Processo: 0718935-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DO ART. 85, §2o DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que condenou o autor, desistente da ação, ao pagamento de honorários advocatícios que representa 30% do valor da causa por um trabalho que, apesar de muito bem executado pelos nobres patronos, não lhes exigiu esforços extraordinários ou incomuns.
2. A fixação dos honorários deve ter por base, a teor do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil, a natureza da demanda, o tempo de sua tramitação e, principalmente, a complexidade dos atos praticados, observando-se ainda os percentuais estabelecidos neste dispositivo ou, a depender do caso, a regra de fixação prevista no §8°, do mesmo artigo.
3. Na hipótese, diante das circunstâncias fáticas e judiciais que envolvem a causa sub examine, a verba honorária sucumbencial deve ser majorada.
4. Deu-se provimento ao apelo.